Tribunal: TJDFT
Processo: 0724538-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO. MORA NO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PRESTAÇÃO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DO ART. 523, § 1o, CPC. NÃO CABIMENTO.
1. O pagamento intempestivo da primeira parcela fez com que ocorresse o vencimento antecipado da dívida, de acordo com a avença celebrada pelas partes e homologada em Juízo.
2. As penalidades do art. 523, § 1o, do CPC, embora previstas no acordo, subsomem-se à lei processual e só poderão incidir após a intimação do executado para o pagamento voluntário, como determina o caput do mesmo dispositivo.
3. Agravo de instrumento parcialmente provido.